Tribunal: TJMT
Processo: 1048133-81.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048133-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Secretário da Secretaria Adjunta da Receita Pública (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LUIZ MORAES DO REGO MONTEIRO - CPF: 109.395.547-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA IBIAPINA LIRA AGUIAR - CPF: 030.847.667-03 (ADVOGADO), FRANCISCO LISBOA MOREIRA - CPF: 055.212.937-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (AGRAVADO), FRANCISCO LISBOA MOREIRA - CPF: 055.212.937-28 (ADVOGADO), LUCIANA IBIAPINA LIRA AGUIAR - CPF: 030.847.667-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ MORAES DO REGO MONTEIRO - CPF: 109.395.547-39 (ADVOGADO), RENAN PRETOLA SILVERIO DE MENDONCA - CPF: 396.511.598-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ICMS DESTINADO AO FECEP. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ESSENCIALIDADE. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL A PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. INEXIGIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS AFASTADOS NA VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação estadual e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença apenas para excluir o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa de valores anteriores à impetração, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento do adicional de 2% do ICMS destinado ao FECEP sobre serviços de telecomunicação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de 2% do ICMS destinado ao FECEP pode incidir sobre serviços de telecomunicação, à luz da limitação constitucional prevista no art. 82, § 1º, do ADCT; e (ii) saber se a decisão monocrática deve ser reformada em razão da alegada validade abstrata do fundo e da autonomia do adicional em relação ao ICMS-DIFAL.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não envolve a validade constitucional abstrata dos fundos estaduais de combate à pobreza, mas a possibilidade específica de incidência do adicional do FECEP sobre serviços de telecomunicação, diante da exigência constitucional de que o adicional recaia sobre produtos e serviços supérfluos.

4. A autorização conferida pelo art. 82, § 1º, do ADCT não possui alcance ilimitado, pois condiciona materialmente a instituição do adicional à superfluidade do bem ou serviço tributado, pressuposto que não se compatibiliza com a natureza essencial dos serviços de telecomunicação.

5. A alegação de validade genérica do FECEP e de autonomia do adicional em relação ao DIFAL não afasta o fundamento determinante da decisão agravada, consistente na impossibilidade de qualificar telecomunicações como serviço supérfluo para fins de incidência do adicional.

6. A eventual discussão sobre a eficácia temporal da LC n. 194/2022 não altera a conclusão adotada, pois a inexigibilidade do adicional decorre também da própria moldura constitucional do art. 82, § 1º, do ADCT e da essencialidade dos serviços de telecomunicação.

7. A decisão monocrática delimitou adequadamente os efeitos do mandado de segurança ao manter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento futuro do adicional, mas excluir a restituição ou compensação administrativa de valores recolhidos antes da impetração, por inadequação da via mandamental para efeitos patrimoniais pretéritos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O adicional de ICMS destinado ao FECEP, embora constitucionalmente admitido em abstrato, somente pode incidir sobre produtos e serviços supérfluos, nos termos do art. 82, § 1º, do ADCT. 2. Serviços de telecomunicação, por sua natureza essencial, não se enquadram no conceito constitucional de serviço supérfluo, sendo inexigível o adicional de 2% destinado ao FECEP sobre tais operações. 3. Em mandado de segurança, é admissível a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência impugnada, mas não o reconhecimento de restituição ou compensação administrativa de valores recolhidos antes da impetração.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1048133-81.2022.8.11.0041, oriunda de mandado de segurança impetrado por V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em que se discutiu a exigibilidade do adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP sobre serviços de telecomunicação.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, afirmando que se discute nos autos a cobrança do adicional ao FECEP e que a decisão recorrida teria afastado a cobrança do adicional sob o fundamento de que “o acessório segue o principal”, no caso, o DIFAL.

Alega o agravante que o adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP possui previsão constitucional no art. 82 do ADCT, segundo o qual os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, sendo possível, para financiamento dos fundos estaduais e distrital, a criação de adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. Afirma, ainda, que, em âmbito estadual, o FECEP foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 144/2003.

Argumenta, ainda, que eventual ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, por força do decidido na ADI n. 5.469, não prejudicaria a incidência do adicional ao FECEP. Segundo o agravante, embora o fato gerador do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECEP possa ser o mesmo, a declaração de inconstitucionalidade teria se limitado ao DIFAL, não alcançando o adicional destinado ao fundo. Acrescenta que, em matéria tributária, o acessório não necessariamente seguiria o principal, invocando, para tanto, o parágrafo único do art. 175 do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a retratação da decisão monocrática agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado competente, para que seja reconhecida a validade da cobrança do adicional ao FECEP.

Em contraminuta, a agravada V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., reconstrói o histórico processual e afirma que o mandado de segurança foi impetrado para assegurar seu direito líquido e certo de afastar a cobrança do adicional do FECEP sobre serviço essencial de telecomunicações, previsto na legislação estadual, bem como para reconhecer o direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

A agravada sustenta que o agravo interno não merece provimento, porque o Estado insistiria em premissa que não corresponderia ao núcleo da controvérsia. Afirma que a discussão não versa sobre a validade abstrata do FECEP, mas sobre a impossibilidade de sua incidência sobre serviços de telecomunicação, os quais não poderiam ser tratados como supérfluos. Defende, assim, a inconstitucionalidade material da exigência do FECEP no caso concreto, por afronta ao art. 82, § 1º, do ADCT.

Argumenta que a legislação mato-grossense, embora tenha instituído o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza por meio da Lei Complementar Estadual n. 144/2003, teria incluído indevidamente a prestação de serviços de telecomunicação no campo de incidência do adicional. Para a agravada, tal previsão contraria a Constituição Federal, pois telecomunicações constituem serviço essencial, e não supérfluo.

A V.TAL acrescenta que a própria legislação estadual teria evoluído no sentido de afastar a incidência do FECEP sobre telecomunicações, mencionando a Lei Complementar Estadual n. 708/2021, que, segundo sustenta, revogou a sujeição ao recolhimento do adicional de 2% sobre os serviços de telecomunicação.

A agravada também invoca a Lei Complementar n. 194/2022, que reconheceu os serviços de comunicação como essenciais e indispensáveis, e menciona a ADI n. 7.716, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para afirmar que, com a superveniência da referida lei complementar, houve suspensão da eficácia de dispositivo estadual que previa a incidência de adicional destinado a fundo de combate à pobreza sobre serviços de comunicação.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que preservou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança do adicional de 2% do ICMS destinado ao FECEP sobre os serviços de telecomunicação prestados pela agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1048133-81.2022.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação do ente estadual e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença apenas para excluir o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa de valores indevidamente recolhidos em período anterior à impetração, mantendo, no mais, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante, ora agravada, ao recolhimento do adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP sobre serviços de telecomunicação.

A controvérsia cinge-se a verificar se deve subsistir a decisão monocrática que afastou a exigibilidade do adicional do FECEP sobre os serviços de telecomunicação prestados pela agravada, à luz do art. 82, § 1º, do ADCT, da disciplina estadual pertinente, da natureza essencial dos serviços de comunicação e das razões deduzidas pelo agravante no presente recurso interno.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o adicional ao FECEP possui fundamento constitucional e legal, com previsão no art. 82 do ADCT e instituição, no âmbito estadual, pela Lei Complementar Estadual n. 144/2003. Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade dos fundos estaduais de combate à pobreza e dos adicionais de ICMS destinados ao seu financiamento, desde que a legislação estadual não conflite com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003.

Defende, ainda, que eventual inexigibilidade do ICMS-DIFAL não impediria a cobrança do FECEP, pois a declaração de inconstitucionalidade teria se limitado ao DIFAL, não alcançando o adicional destinado ao fundo. Invoca, para tanto, a tese de que, em matéria tributária, “o acessório não necessariamente segue o principal”, com referência ao art. 175, parágrafo único, do CTN.

Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de que seja reconhecida a validade da cobrança do adicional ao FECEP.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

De início, impõe-se delimitar adequadamente o objeto da controvérsia, pois a precisão do recorte jurídico é indispensável para evitar que a solução do caso seja deslocada para premissas abstratas que não resolvem a questão efetivamente devolvida a esta Câmara.

Não se discute, nestes autos, a validade constitucional abstrata dos fundos estaduais de combate à pobreza, tampouco a possibilidade genérica de criação de adicional de ICMS para seu financiamento. A própria decisão agravada não negou a existência de autorização constitucional para que os Estados instituam adicional destinado ao custeio dos fundos de combate e erradicação da pobreza.

O ponto controvertido é outro, mais específico e juridicamente determinante: saber se o adicional de 2% do ICMS destinado ao FECEP pode incidir sobre serviços de telecomunicação, diante da restrição material constante do art. 82, § 1º, do ADCT, que condiciona a incidência do adicional a produtos e serviços supérfluos.

Essa distinção é essencial.

A constitucionalidade em abstrato do fundo não autoriza, por si só, a incidência indiscriminada do adicional sobre todo e qualquer bem, mercadoria ou serviço sujeito ao ICMS. A autorização constitucional conferida aos Estados não é ilimitada. Ao contrário, o próprio texto constitucional transitório estabelece o campo material de incidência do adicional, circunscrevendo-o aos produtos e serviços supérfluos. A superfluidade, portanto, não constitui dado acidental, secundário ou meramente político-legislativo; constitui verdadeiro pressuposto constitucional de validade da exação.

Nesse contexto, a decisão agravada não afastou a cobrança do FECEP por reputar inexistente, em abstrato, o fundo estadual ou por desconsiderar a autorização prevista no ADCT. A decisão partiu da premissa de que os serviços de telecomunicação, normativamente reconhecidos como essenciais, não podem ser validamente tratados como supérfluos para fins de incidência do adicional.

Esse fundamento não foi suficientemente infirmado pelo agravante.

O Estado insiste na validade geral do FECEP e na autonomia do adicional em relação ao DIFAL. Todavia, ainda que se admita, em tese, a validade constitucional do adicional destinado ao fundo e ainda que se reconheça que a discussão sobre o DIFAL não necessariamente arrasta, de modo automático, a sorte jurídica do FECEP, permanece hígido o fundamento central da decisão agravada: a incompatibilidade entre a cobrança do adicional e a natureza essencial dos serviços de telecomunicação.

Em outras palavras, a eventual autonomia estrutural do FECEP em relação ao DIFAL não supera a exigência constitucional de que o adicional incida apenas sobre produtos e serviços supérfluos. A controvérsia não se resolve pela pergunta sobre se o acessório segue ou não o principal, mas pela indagação de que serviços de telecomunicações podem ser qualificadas como serviço supérfluo para fins de incidência do adicional previsto no art. 82, § 1º, do ADCT.

A resposta, no caso concreto, deve ser negativa.

A agravada, desde a origem, sustenta que a cobrança do adicional do FECEP sobre telecomunicações afronta materialmente a Constituição, porque incide sobre serviço essencial. Na contraminuta, reforça que a legislação estadual, ao prever a exigência sobre telecomunicações, ultrapassou os limites do art. 82, § 1º, do ADCT, pois este somente autoriza a incidência sobre bens e serviços supérfluos. Também invoca a Lei Complementar n. 194/2022, a Lei Complementar Estadual n. 708/2021 e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.716, para sustentar que serviços de comunicação não podem ser tratados como supérfluos para fins de ICMS e de adicional ao fundo de combate à pobreza.

A decisão agravada, por sua vez, examinou expressamente esse núcleo argumentativo, assentando que a controvérsia não dizia respeito à legitimidade abstrata do fundo, mas à possibilidade de qualificação dos serviços de telecomunicação como supérfluos. Inclusive, registrou que o Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo desprovimento da apelação e pela confirmação da sentença, justamente por entender que a Lei Complementar n. 194/2022 conferiu densidade normativa específica à essencialidade dos serviços de comunicação, inviabilizando a incidência do adicional do FECEP sobre tais serviços.

É certo que o Estado invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal favoráveis à validade dos adicionais estaduais destinados aos fundos de combate à pobreza. Todavia, tais precedentes, na linha do que já constou da decisão monocrática, não autorizam a conclusão de que o adicional possa incidir sobre serviços que não se enquadrem no conceito constitucional de supérfluos. A validade abstrata do mecanismo arrecadatório não dispensa a observância dos limites materiais impostos pela própria Constituição.

Aqui reside a insuficiência argumentativa do agravo interno.

O recurso parte de premissa ampla (a validade constitucional do FECEP) para tentar alcançar conclusão específica: a legitimidade da cobrança sobre telecomunicações. Mas essa passagem lógica não se sustenta sem o enfrentamento do requisito intermediário e indispensável: a demonstração de que os serviços de telecomunicação, no contexto normativo aplicável, poderiam ser tratados como supérfluos.

Essa demonstração não foi feita.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos apontam em sentido diverso. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao adicional sobre telecomunicações; a decisão monocrática manteve esse ponto; os embargos de declaração opostos pelo Estado foram rejeitados; e a contraminuta evidencia que a tese da agravada repousa na essencialidade do serviço e na limitação constitucional do adicional a bens e serviços supérfluos.

Também não prospera, como razão de reforma, a alegação de que a Lei Complementar n. 194/2022 não poderia retroagir para alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência. Essa matéria, conforme se extrai da decisão que rejeitou os embargos de declaração, foi enfrentada sob a perspectiva de que a conclusão adotada não se apoiou exclusivamente na superveniência da LC n. 194/2022, mas também na própria moldura constitucional do art. 82, § 1º, do ADCT e na essencialidade dos serviços de telecomunicação.

Assim, ainda que se discutisse a eficácia temporal da LC n. 194/2022, a ratio decidendi permaneceria preservada: o adicional ao FECEP, por expressa conformação constitucional, reclama como pressuposto de incidência a superfluidade do produto ou serviço. Não demonstrada a superfluidade dos serviços de telecomunicação, inviável a cobrança.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal converge nessa direção, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – juízo de conformidade – ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) – ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS CONSTATADA – ALÍQUOTAS DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL – TESE FIXADA EM RECURSO PARADIGMA (RE 714.139/SC - TEMA 745) – COBRANÇA DO ADICIONAL DE 2% DO ICMS INCIDENTES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS, PARA O FIM DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – ILICITUDE DA COBRANÇA CONSTATADA – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ÔNUS SUCUMEBNCIAIS INVERTIDOS – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CADA FAIXA ETÁRIA DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate, uma vez que a quaestio iuris encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do recurso paradigma RE 714.139/SC (Tema 745) fixou a seguinte tese: “a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". Os artigos 82 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) autorizaram os Estados a criarem adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, para o fim de financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Não sendo considerados supérfluos a energia elétrica e os serviços de telecomunicação, se mostra ilegítima a cobrança do adicional de até 2% na alíquota do ICMS em relação a essas operações. Os tributos cobrados indevidamente que foram quitados pelo sujeito passivo devem ser restituídos, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança da exação quando paga em atraso (Tema 905 do STJ). O termo a quo da correção monetária deve incidir a partir do pagamento indevido e dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmulas 162 e 188, do STJ). Com o acolhimento dos pedidos da inicial e julgamento procedentes da ação na seara recursal, deve ser invertido o ônus sucumbenciais anteriormente fixado para a parte adversa. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ/MT. N.U 0044349-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – COBRANÇA DE ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECEP) SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE – RELEVÂNCIA DO TEMA 1.093 E ADI Nº 2.869 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – A cobrança do adicional ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) sobre serviços de telecomunicações, reconhecidos como essenciais pela Lei Complementar n. 194/2022, desrespeita os princípios da seletividade e da essencialidade, de modo que acertada a suspensão de recolhimento. 2 - Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 1001385-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Ademais, a decisão agravada adotou solução equilibrada e tecnicamente adequada ao distinguir o reconhecimento da inexigibilidade do tributo da pretensão de recuperação de valores pretéritos. Manteve-se a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento do adicional sobre telecomunicações, mas, em remessa necessária, excluiu-se o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos em período anterior à impetração, por inadequação da via mandamental para a produção de efeitos patrimoniais pretéritos.

Essa delimitação revela que a decisão monocrática não incorreu em excesso, tampouco conferiu à impetração alcance patrimonial incompatível com a natureza do mandado de segurança. Ao contrário, preservou o núcleo declaratório-protetivo do writ e remeteu eventual pretensão de recomposição patrimonial pretérita à via própria, em consonância com a disciplina processual aplicável.

O agravo interno, portanto, não traz elemento novo ou argumento juridicamente suficiente para modificar a compreensão anteriormente adotada. Limita-se, em grande parte, a reiterar a validade genérica do FECEP e a sustentar a autonomia do adicional em relação ao DIFAL, sem afastar a premissa decisiva de que telecomunicações não se ajustam ao conceito de serviço supérfluo.

Cumpre lembrar que o agravo interno não se presta à mera reiteração inconformada de teses já apreciadas, mas à demonstração específica de equívoco na decisão agravada. Ausente impugnação apta a infirmar os fundamentos determinantes do decisum, impõe-se sua manutenção.

No caso, a decisão agravada analisou a controvérsia sob perspectiva constitucional, legal e jurisprudencial, preservou a autoridade do art. 82, § 1º, do ADCT, considerou a essencialidade dos serviços de telecomunicação e limitou adequadamente os efeitos patrimoniais da decisão mandamental. Não há, pois, razão para retratação ou reforma.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026